Tribunal: STF
Processo: HC 55447
Classe: HC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-08-30
Data de publicação: 1977-08-30

Ementa:
1. O PRINCÍPIO DA CONTRADITORIEDADE PREVISTO NO ART. 153,
PAR. 16, DA CONSTITUIÇÃO, DEVE SER OBSERVADO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL, E
JAMAIS  NA  INVESTIGAÇÃO  CRIMINAL,  POIS   ESTA   E   INQUISITORIA,
INCONTRADITAVEL POR NATUREZA. ATÉ MESMO NO PROCEDIMENTO SUMARIO, QUE
SE DESENVOLVE PERANTE AUTORIDADE INVESTIGANTE DO  FATO  HAVIDO  POR
CRIMINOSO, A  CONTRADITORIEDADE  E  ADMITIDA  EM  FASE  POSTERIOR  A
INVESTIGAÇÃO, QUE TAMBÉM NO REFERIDO PROCEDIMENTO CONSERVA SEU
CARÁTER INQUISITIVO.
          2. PETIÇÃO DE HABEAS CORPUS INDEFERIDA.